Tribunal: TJSP
Processo: 1006484-16.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. Desapropriação de parte de imóvel para alargamento de rodovia. Pretensão recursal voltada à redução do montante indenizatório. Inadmissibilidade. Utilização do laudo pericial para fixação do justo valor da indenização. Perícia que apurou o valor correto do imóvel, utilizando o método comparativo, empregado nos casos desse viés. A melhoria no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. Desapropriação de parte de imóvel para alargamento de rodovia. Pretensão recursal voltada à redução do montante indenizatório. Inadmissibilidade. Utilização do laudo pericial para fixação do justo valor da indenização. Perícia que apurou o valor correto do imóvel, utilizando o método comparativo, empregado nos casos desse viés. A melhoria no sistema viário verificada não acarreta valorização da área remanescente. Valores para a retirada do gradio antes de sua adaptação que devem ser computados no cálculo. Palmeiras imperiais que podem não sobreviver ao replantio, circunstância que também demanda reparação. Honorários advocatícios fixados no patamar máximo, porque a base de cálculo é diminuta, sob pena de não remunerar condignamente o trabalho do patrono dos expropriados. Inteligência dos artigos 27, §1o, do Decreto no 3.365/41 e 85 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006484-16.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
RODOVIAS DO TIETÊ S/A, são apelados LUIS FILIPE DE OLIVEIRA
FORMIGAL e COMUNIDADE CRISTÃ NOVO MUNDO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006484-16.2017.8.26.0229 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006484-16.2017.8.26.0229
Apelante: Rodovias do Tietê S/A
Apelados: Luis Filipe de Oliveira Formigal e Comunidade Cristã Novo Mundo
Comarca: Hortolândia
Juiz: Luis Mario Mori Domingues
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17004
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE
PÚBLICA. Desapropriação de parte de imóvel para
alargamento de rodovia. Pretensão recursal voltada à
redução do montante indenizatório. Inadmissibilidade.
Utilização do laudo pericial para fixação do justo valor da
indenização. Perícia que apurou o valor correto do imóvel,
utilizando o método comparativo, empregado nos casos
desse viés. A melhoria no sistema viário verificada não
acarreta valorização da área remanescente. Valores para
a retirada do gradio antes de sua adaptação que devem ser
computados no cálculo. Palmeiras imperiais que podem
não sobreviver ao replantio, circunstância que também
demanda reparação. Honorários advocatícios fixados no
patamar máximo, porque a base de cálculo é diminuta, sob
pena de não remunerar condignamente o trabalho do
patrono dos expropriados. Inteligência dos artigos 27, §1o,
do Decreto no 3.365/41 e 85 do Código de Processo Civil.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de desapropriação ajuizada pela Rodovias do Tietê S.A. contra Luis
Felipe de Oliveira Formigal e outro contra. Na sentença de fls. 380/383,
integrada a fls. 393/394, foi julgado procedente o pedido expropriatório para
declarar incorporado ao patrimônio da expropriante o imóvel discriminado na
inicial, mediante o pagamento da indenização de R$ 49.175,83 (quarenta e
nove mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e tres centavos), para 29 de
março de 2018. Sem condenação em custas, o expropriante foi condenado ao
pagamento de honorários de 5% sobre a diferença entre a oferta e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006484-16.2017.8.26.0229 -Voto no
3
indenização final, nos termos do § 1o do artigo 27 Decreto Lei n.o 3.364/41.
Inconformada, a expropriante postulou a reforma da r.
sentença aos seguintes argumentos: a) é devida a revisão do valor da
indenização, porque a perícia deixou de considerar a valorização da parte
remanescente (melhorias viárias), em afronta ao disposto no artigo 27, do
Decreto-lei no 3.365/41; b) foram aplicados critérios equivocados e deveria ter
sido adotado o fator de área ou fator testada e profundidade; c) não foi
apresentada a fonte de pesquisas pelo expert no tocante à avaliação da
reconstrução do gradil de ferro; d) os serviços de demolição do gradil de ferro
existente, fundação e remoção de entulhos serão executados pela
concessionária e não poderiam ter sido considerados no cálculo; e) as
palmeiras imperiais já existentes no local podem ser replantadas; f) invocou o
princípio da contemporaneidade; g) subsidiariamente, entende que, excluídas
as parcelas indevidamente cobradas, o valor justo seria de R$ 34.236,00; h) a
aplicação do percentual máximo é inadequada ao caso em apreço, porque
ambas as partes concordaram com o valor da perícia prévia, não houve
delongas processuais, nem mesmo impugnação quanto ao valor da justa
indenização (fls. 400/415).
O recurso foi respondido a fls. 422/430.
É o relatório.
Cuida-se de ação de desapropriação promovida pela
Rodovias do Tietê S.A. contra Luis Felipe de Oliveira Formigal e outro
julgada procedente para declarar incorporado ao patrimônio da expropriante o
imóvel discriminado na inicial, correspondente à área de 55,25 m2, situada na
altura do km 13+180 Oeste, do lado esquerdo da Rodovia SP-101, sentido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006484-16.2017.8.26.0229 -Voto no
4
Monte Morpara Hortolândia, do loteamento Chácaras Acaraí, matriculada sob
o no 26.978, do Cartório de Registro de Imóveis de Sumaré, mediante o
pagamento da importância de R$ 49.175,83 (quarenta e nove mil, cento e
setenta e cinco reais e oitenta e tres centavos), para 29 de março de 2018.
Inicialmente, não há reexame necessário, nos termos do
art. 28, § 1o, do Decreto Lei 3365/41.
Respeitadas as razões recursais muito bem expostas
pelo ilustre patrono da parte recorrente, a r. sentença deverá ser inteiramente
mantida.
Inicialmente, não há falar em valorização pela melhoria
viária. Poder-se-ia cogitar, em tese, de alguma valorização pela implantação
de sistema viário nas proximidades de imóvel expropriado, mas a ampliação
do sistema com o acréscimo de faixa de rolamento não acarreta valorização
alguma ao imóvel dos recorridos.
No mais, os critérios adotados pelo perito judicial foram
justos e são hodiernamente utilizados em trabalhos técnicos desse quilate.
Pelo método comparativo, previsto nas NBRs 14653-1 e 14653-2, foi
encontrado o valor de R$ 26.804,53 pela terra nua, com base no valor de R$
485,15/m2, considerando os dados dos imóveis pesquisados, com base correta
nas amostras compatíveis, em relação a terrenos de tamanho semelhante (fls.
141/144).
A parte recorrente aventou genericamente a necessidade
de utilização do método pelo fator de área ou testada e profundidade, mas não
explicou o motivo pelo qual o comparativo, encampado pelo estudo, estaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006484-16.2017.8.26.0229 -Voto no
5
em dissonância com o caso concreto.
Com estas observações, conclui-se que o laudo oficial
foi o que melhor atendeu ao critério da justa indenização, levando em
consideração o valor básico do terreno, sua localização e benfeitorias.
Como cediço, o expert atua no processo através de
nomeação feita pelo Juízo, estabelecendo-se entre ambos uma relação de
confiança, que permite ao magistrado decidir com maior segurança, valendo-
se não apenas dos dados objetivos apresentados no laudo técnico, mas
também em seu livre convencimento fundado na convicção subjetiva.
Está atendido, portanto, o princípio constitucional da
justa indenização
No que se refere à reconstrução do gradil de ferro,
necessária em virtude da desapropriação, melhor sorte não assiste à
recorrente. A fls. 146/148, é possível verificar cálculo detalhado, minucioso e
proporcional acerca da adaptação que deverá ser realizada na grade de ferro
da construção já existente no local.
O valor de R$. 1.439,30 para a demolição do gradil de
ferro existente, fundação e retirada do entulho, utilizando como base o
Boletim da CPOS 171, está de acordo com a obra a ser realizada.
Obviamente, para a reconstrução do gradil, mister a retirada de algumas de
suas partes para a adaptação da nova extensão, condição que deve ser
considerada pelo cálculo, tal como fez o perito judicial.
Anote-se, ainda, que embora do trabalho do perito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006484-16.2017.8.26.0229 -Voto no
6
devesse mesmo constar os parâmetros dos quais foram retirados tais valores,
referida ausência não macula o laudo, nem tampouco retira sua validade e
veracidade, porque o perito, engenheiro como é, sabe bem dos preços de
referidos serviços, de modo que sua própria palavra serve como fundamento
para a regularidade dos valores apresentados.
De outra parte, a recorrente nem sequer trouxe
elementos de informação aptos a desconstituir a conta apresentada.
Relativamente às palmeiras imperiais, é verdade que
algumas lá existentes poderão ser aproveitadas, remanejadas e replantadas, no
entanto, como se sabe, não se tem certeza de que a planta transportada
sobreviverá no novo terreno. Além disso, com o novo desenho do imóvel,
que, com a desapropriação ganhará nova metragem, formato e contornos,
mais palmeiras serão necessárias no projeto paisagístico, circunstância que
tambem deve ser sopesada na busca da justa reparação pela perda do bem.
Não há, portanto, ofensa alguma ao disposto no artigo
27 do Decreto-Lei no 3.365/1941, que assim preceitua: “O juiz indicará na
sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender,
especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de
aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado
de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos
últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente,
pertencente ao réu”.
Portanto, no que se refere ao valor indenizatório, a
sentença está correta e fica mantida tal como lançada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006484-16.2017.8.26.0229 -Voto no
7
Ultrapassado o mérito, no que se refere aos honorários,
as razões recursais também não comportam acolhimento.
Dispõe o Decreto-Lei no 3.365/1941:
“Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que
motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação
dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles
aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao
valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou
depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.
§ 1o. A sentença que fixar o valor da indenização
quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a
pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por
cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do
Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$
151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)”. (Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN no 2.332-2).
Depreende-se da leitura do texto legal que o valor
correspondente aos honorários advocatícios em ação de desapropriação deve
ser estipulado entre 0,5 e 5% sobre a diferença entre a oferta e a indenização
final.
A fixação da verba honorária deve ter em conta o grau
de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço, conforme incisos I a IV do §2o do art. 85, do CPC/15.
Como se sabe, os critérios “são objetivos e devem ser
sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do
advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o
fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de
honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o
tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006484-16.2017.8.26.0229 -Voto no
8
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz
quando da fixação dos honorários de advogado. O magistrado deve
fundamentar sua decisão, dando as razões pelas quais está adotando aquele
percentual na fixação da verba honorária” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, nota 29 ao art.
85 do CPC, pág. 433).
Assim sendo, a remuneração do patrono deve ser
minimamente condigna com o trabalho realizado, em observância dos
princípios que permeiam o processo.
É verdade que a aplicação do percentual máximo se
deve ao trabalho árduo, em processos que caminham vagarosamente e a duras
penas. Entretanto não é esse o único critério que deve ser utilizadp para a
adoção da máxima incidência.
Na hipótese em apreço, o valor correspondente à
diferença entre o valor da oferta e o da indenização final é diminuto. Portanto,
diante da base de cálculo legalmente prevista e pouco expressiva, mister que o
magistrado utilize a razão e a proporcionalidade para fixar os honorários, sem
desmerecer o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte expropriada. E
justamente o que se verifica nos presentes autos. A adoção de percentual
inferior ao máximo não seria capaz de remunerar condignamente o trabalho
do causídico envolvido na lide. Além disso, o valor fixado a título de
honorários não caracteriza enriquecimento sem causa.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator